Tribunal: TJDFT
Processo: 0725935-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Civil. Processual civil. Execução. Bens. Pesquisa RENAJUD. Sistema eletrônico.
1.. Conquanto não exista limitação de tempo para refazimento de pesquisa de dados e bens do devedor, considera-se que deva ocorrer tempo razoável entre a última pesquisa feita e a nova, requerida. Considera-se razoável o transcurso do prazo de hum (1) ano.
2.. Agravo provido.